Tribunal: TJDFT
Processo: 0730133-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730133-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: M5 BRASIL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do processo no 0721677-75.2020.8.07.0001 (Despejo por Denúncia Vazia) por ela ajuizada em face de M5 BRASIL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (agravado), indeferiu o seu pedido liminar para determinar a desocupação do recorrido em quinze dias Eis o teor do decisum questionado (ID. 68213466 dos autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional em face de M5 Brasil Comercio Varejista e Atacadista de Produtos Esportivos, partes qualificadas nos autos. A parte autora pretende o despejo liminar da ré, alegando que, após o fim do contrato de locação, não houve a desocupação do imóvel. Verifico, no entanto, que as requeridas ajuizaram ação em face da autora, sob o n. 0719072-59.2020.8.07.0001, tramitação neste juízo, no qual pretende a renovação do contrato de aluguel celebrado entre as partes Assim, considerando que a presente a ação têm como objeto o mesmo contrato locatício, e que em uma delas se pretende a manutenção do contrato de locação e na outra a declaração de seu término, prudente que se aguarde a manifestação da ré no presente feito para que se aprecie o requerimento de despejo liminar. Ante o exposto, por ora, indefiro a liminar postulada. (...)” Em suas razões recursais (ID. 18684481, p. 01-11), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) ajuizou, na origem, ação de despejo em razão do encerramento do contrato de locação firmado com a parte agravada, o qual ocorreu em 30/06/2020 (p. 04); b) no entanto, findado este prazo, a ré/recorrida permaneceu na loja locada, mesmo após a notificação extrajudicial promovida pela agravante, no qual afirmou no desinteresse na renovação do vínculo (p. 04); c) contudo, a julgadora a quo indeferiu a liminar com o fundamento de que a empresa ré ajuizou ação renovatória de locação, mas tal entendimento não pode ser mantido, já que a aludida ação foi proposta fora do prazo legal, o que, no seu entender, autoriza o despejo vindicado (p. 05). Requer, inicialmente, a concessão de tutela recursal para determinar o despejo liminar da agravada e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e conceder o despejo após o recolhimento da caução (p. 11). Preparo realizado (ID. 18684482 e 18684483). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A lei de locação (Lei 8.245/1991), mais precisamente em seu art. 59, §1o, VIII, preconiza que: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) No caso em exame, o contrato de locação em tela encerrou-se em 30 de junho de 2020 (ID. 67754561 dos autos de origem) e a ação foi proposta em 15 de julho de 2020, tendo a parte observado, em princípio, o comando legal. Contudo, nas relações jurídicas desta natureza, a própria legislação de locação admite o ajuizamento de Ação Renovatória de Locação pelo locatário (arts. 71 e seguintes da Lei 8.245/1991) para a manutenção do vínculo, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 71 daquela lei. Neste sentido, sendo incontroverso que a agravada/locatária já apresentou a mencionada Ação Renovatória junto ao juízo singular (autos no 0719072-59.2020.8.07.0001), não se vislumbra, nesta análise inicial, a presença da probabilidade de provimento do recurso (ou do direito vindicado), diante da possibilidade – ainda a ser avaliada pela instância a quo – de se impor a renovação compulsória do contrato ora questionado. Se houve ou não o cumprimento dos requisitos legais, isto somente poderá ser averiguado após a instauração do devido contraditório em ambos os processos, o que ainda não ocorreu. Igualmente, não resta comprovado qualquer perigo imediato de dano a agravante, já que não há notícias de inadimplemento das obrigações constantes no instrumento contratual original assinado entre as partes ou mesmo apontado pelo agravante alguma outra espécie de prejuízo que pudesse autorizar uma excepcional intervenção deste órgão julgador junto aos autos originários. Assim, mostra-se prudente manter, por ora, a decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora